Tribunal: TJMT
Processo: 1024505-89.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024505-89.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (IMPETRANTE), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO), LUCAS VINICIUS VALERIO DOS SANTOS - CPF: 030.420.181-21 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IRREGULARIDADE QUE, POR SI SÓ NÃO ENSEJA A NULIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – DESRESPEITO AOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS DO PACIENTE NÃO DEMONSTRADO – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – FEITO COM TRAMITAÇÃO REGULAR –

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – PACIENTE PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – RECAMBIAMENTO – PEDIDO DEFERIDO – FEITO QUE AGUARDA A TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Conforme reiterados precedentes do STJ, a não realização de audiência de custódia, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão preventiva, se observadas as garantias processuais e constitucionais do investigado ou acusado.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo se, mesmo diante da declaração de suspeição da magistrada titular da vara para análise do feito, esta prontamente determinou o encaminhamento dos autos ao substituto legal, o qual tomou as providências pertinentes ao regular andamento do processo, inclusive em relação ao recambiamento do paciente, preso em outro Estado da Federação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de habeas
corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Lucas Vinícius Valério dos Santos
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde 7.11.2.022, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Salienta que, não obstante o cumprimento do mandado de prisão preventiva na supracitada data, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, a comunicação à autoridade judiciária competente só ocorreu depois de uma semana.

Sustenta que o paciente não foi submetido à audiência de custódia, e até o momento encontra-se custodiado em local diverso do distrito da culpa.

Assevera que, decorridos quase 30 dias desde a prisão preventiva do paciente, o feito permanece sem impulsionamento, já que a magistrada singular se declarou suspeita, havendo inclusive pedidos pendentes de análise no juízo de origem, em especial, o de transferência do pretenso beneficiário para Cuiabá/MT.

Assim, por considerar que a segregação provisória do paciente ultrapassa o limite da razoabilidade, sem que tenha qualquer previsão para o início da instrução processual, pleiteia, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que a prisão preventiva seja revogada, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 152184749.

A autoridade coatora prestou informações – Id. 153317165.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 155266672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na segregação do paciente, destacando, entre outros prontos, a não realização da audiência de custódia, além da demora na comunicação da prisão e “
transferência
” do pretenso beneficiário para o Estado de Mato Grosso.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, é necessário esclarecer que, a teor da orientação do STJ,
“a não realização de audiência de custódia, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão preventiva, se observadas as garantias processuais e constitucionais do investigado ou acusado”
(AgRg no HC n. 745.061/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 31/8/2022).

Ademais, embora o impetrante questione a não realização da aludida solenidade, fato é que não demonstrou, com base em elementos concretos, qualquer situação que tenha ensejado o desrespeito aos direitos e garantias individuais do paciente, quando do cumprimento do mandado de prisão preventiva em seu desfavor, o que não pode ser presumido.

Por outro lado, como mencionado por ocasião da análise do pedido de liminar, o impetrante parece confundir os requisitos legais da prisão temporária [ Lei n. 7.960/89] com a prisão preventiva [art. 311 e seguintes do CPP], as quais constituem modalidades distintas de custódia cautelar.

A primeira, de fato, menciona um prazo específico para a validade da prisão, que, nos casos dos delitos previstos na Lei de Crimes Hediondos será de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.

A prisão preventiva, por sua vez, mesmo após o advento da Lei n. 13.964/2019, segue sem prazo determinado, havendo apenas a recomendação de que esta poderá ser revista a cada 90 dias.

No caso, a prisão preventiva do paciente foi efetivada na data de 7.11.2.022 e, desde então, consoante se infere da consulta ao andamento processual, não houve nenhuma desídia por parte do Poder Judiciário, tanto que, mesmo após a declaração de suspeição da magistrada titular da Vara, esta prontamente determinou o encaminhamento ao substituto legal, o qual tomou as providências pertinentes.

Na sequência, a denúncia foi ofertada, e ordenada a notificação do paciente para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 dias.

Arguidas preliminares e, requerida a revogação da prisão preventiva na origem, os autos foram encaminhados para a manifestação do
parquet
.

A próxima providência, portanto, é a designação de audiência de instrução e julgamento, em tempo que se mostra razoável, diante das peculiaridades do caso concreto, mormente na hipótese em que o paciente se encontra preso em outro Estado da Federação.

Por derradeiro, no que se refere ao pedido de recambiamento do paciente para esta Comarca, verifica-se que, ao contrário do afirmado pelo impetrante, houve manifestação do juízo singular, o qual inicialmente determinou a oitiva do Ministério Público a respeito, cuja cota foi juntada aos autos na data de 23.11.2022 – Id. 104755256.

Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, no dia 16.12.2022, foi autorizado o recambiamento do paciente do Estado do RJ para MT, encontrando-se o feito no aguardo das providências.

Vale destacar que, em consulta ao andamento processual, verifiquei a existência de um ofício anexado na data de 16.1.203, oriundo da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, o qual informa que “
o recambiamento foi autorizado para a Penitenciária Central do Estado através da Comunicação Interna CI n. 00907/2023/SRLSP/SESP”
– Id. 107454747.

Assim, inexiste o constrangimento ilegal alegado na manutenção do decreto preventivo do paciente, uma vez que não há falar em desídia do Poder Judiciário.

Ante o exposto, conheço da ação constitucional e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023